Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-61.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), GEOVANNA LUCIANA DE PAULA - CPF: 898.223.661-91 (AGRAVANTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), EDUARDO CAMPANER MUXEL - CPF: 063.774.499-33 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Verificado o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1008974-80.2021.8.11.0037, manejado por EDUARDO CAMPANER MUXEL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de nulidade da citação da executada, ora agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não sequer foi tentada a citação por meio de oficial de justiça, de modo que, a citação por edital se deu de forma prematura e em dissonância com o regramento legal específico acerca do tema.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Depreende-se dos autos, na origem, que a executada, ora agravante, foi citada na fase de conhecimento por edital, com a nomeação de um curador especial e, em razão da procedência da demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, foi iniciado o cumprimento de sentença.

Diante disso, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando pela nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios hábeis para encontrá-la.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação da executada, ora agravada. Inicialmente pelos correios, em setembro de 2016, conforme AR devolvido nos autos, no id no 71685496 – pág. 5 e posteriormente em maio de 2017, conforme documento no id no 71685496 – pág. 13, após informações do endereço obtido pelo Sistema de Informações Eleitorais – SIEL.

Posteriormente, foi manejada nova tentativa de citação via AR, agora em junho de 2017, a qual, novamente restou infrutífera, conforme documento juntado nos autos, no id no 153578655 – pág. 5.

Diante das citações fracassadas, o juízo de origem, a pedido do autor, determinou a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, sendo expedida nova carta de citação, conforme AR verificado nos autos, no id no 153578655 – pág. 9.

Assim, diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023